Tribunal: CARF
Processo: 10675.720611/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720611/2011-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BRIGITTE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 21/02/2011 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 06109/00010/2011– Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2007 – valor total de R$ 574.702,37 – com fulcro em não
comprovação de i) área com reflorestamento; ii) área de pastagem; e iii) valor da terra nua,
conforme discriminado na descrição dos fatos.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/11/2018, a Impugnante, agora
Recorrente, apresentou recurso voluntário em 17/12/2018, alegando, em apertada síntese, i)
preliminarmente, tempestividade; atualização do endereço; perda do objeto do presente processo
por decisão judicial transitada em julgado; nulidade da intimação por cerceamento de defesa; e
nulidade do lançamento de ofício; e, ii) no mérito, aplicação do princípio da verdade material;
prova da imprestabilidade da área em questão; laudo técnico apresentado no exercício de 2005,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720611/2011-50
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

cuja impugnação foi julgada totalmente procedente no julgamento do processo administrativo
fiscal n. 10970.000577/2008-63; desnecessidade de apresentação do ADA ou averbação na
margem da matrícula; valoração da terra nua tributável; matérias supostamente não impugnadas
relacionadas a áreas de reflorestamento e de pastagens; exclusão da multa de 75% e caráter
confiscatório.
Ao fim e ao cabo, requer:
[...]
Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso interposto em sede de
preliminares de mérito: 1) A atualização do endereço da recorrente para fins de novas
intimações; 2) A extinção do processo administrativo por perda do objetivo, com a não
tributação do ITR frente à comprovada imprestabilidade da terra por decisão judicial
desde o ano de 1999 até a presente data; 3) A declaração de nulidade da intimação
104/2018; e 4) A declaração de nulidade do lançamento de ofício.
Ultrapassados os pedidos preliminares, no mérito, requer seja acolhido o presente
Recurso Voluntário para reformar as decisões anteriores para que: 5)
Seja reconhecida a imprestabilidade da área e a sua consecutiva não tributação;
6) Não sendo acolhida a tese de imprestabilidade, requer seja acolhido o Laudo Técnico
de Avaliação referente ao Exercício de 2005, que foi acatado pela RFB no julgamento
do Processo Administrativo Fiscal n°. 10970.000577/2008-63, servindo como
precedente; 7) Ultrapassado o pedido anterior, que seja reconhecida a isenção tributável
das áreas de preservação permanente e de reservas legais sem a necessidade de Ato
Declaratório Ambiental ou Averbação na Matrícula do Imóvel; 8) Caso não conhecidos
os pedidos anteriores, que haja nova valoração da terra de forma justa conforme os
Laudos Técnicos e aplicação da Taxa Selic em substituição aos juros moratórios com a
devida vistoria no imóvel; e 9) Que seja afastada a multa por ser desarrazoadamente
desproporcional, injusta, ilegal e inconstitucional.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Inicialmente, importa destacar que, em sede de preliminar, a Recorrente alega,
entre outras questões, perda do objeto do presente processo por decisão judicial transitada em
julgado, aduzindo os seguintes argumentos:
O presente procedimento administrativo, conforme se nota nos autos, tem como intuito
discutir o VTNt das terras da recorrente, referente ao exercício de 2007, para calcular o
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Ocorre que tramita o processo judicial n°. 2006.51.01.528965-5, na 3° Vara de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, da Justiça Federal, Seção do Rio de Janeiro,
discutindo exatamente a tributação da mesma propriedade, denominada "Fazendas
Reunidas Salobo" (NIRF: 143184-5), referente a todos os exercícios, desde o ano 2000.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Sendo que naqueles autos foi realizada perícia judicial que reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade devido a desastre ambiental ocorrido em abril do
ano de 1999. Sendo que o perito judicial reconheceu que a área é totalmente
improdutiva e imprestável para qualquer atividade econômica desde o ano de 1999 até a
presente data. Perícia Judicial anexa.
Diante da referida perícia, a Justiça Federal acatou a prova e deu procedência aos
Embargos de Execução Fiscais de Brigitte Barreto (esta recorrente), reconhecendo a
imprestabilidade de toda a área e declarando sua não tributação desde o ano de 1999.
Sentença Judicial anexa.
Diante disso, uma vez que a Laudo Técnico do Perito Judicial reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade "Fazendas Reunidas Salobo" 143184-5), a
mesma objeto deste processo, desde o ano de 1999 até a presente data, não há motivo
para continuar a discutir o VTNt neste processo administrativo, uma vez que a discussão
se refere ao exercício de 2007, ou seja, compreendido dentro do período reconhecido
pela decisão judicial.
Sendo assim, não resta dúvida de que o presente procedimento administrativo perdeu o
seu objeto, uma vez que a mesma questão já foi largamente discutida em processo
judicial, transitado em julgado, com produção de provas suficientes a comprovar a
imprestabilidade das terras, tendo sido proferida sentença e acórdão judicial
reconhecendo a situação e isentando a recorrente de contribuições do ITR referente ao
mesmo período.
Diante disso, requer a extinção do presente processo administrativo pela perda de
objeto, já que a decisão judicial na Justiça Federal reconheceu a imprestabilidade das
terras da recorrente, inclusive referente ao exercício de 2007.
Outrossim, essa matéria foi objeto de impugnação, havendo sido enfrentada pela
DRJ em capítulo específico do voto condutor, nos seguintes termos:
Também não pode justificar a nulidade da Notificação de Lançamento o fato de a União
ter impetrado execução fiscal na 3a Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro por não
ter havido pagamento ou declaração de ITR/2000 e assim executando valores com
multa e juros legais, e o fato de a impugnante ter oposto Embargos à Execução, sob o n°
2006.5101.528965-5 objetivando a desconstituição do crédito, alegando o desastre
ocasionado pela Companhia Mineira de Metais, fato que seria notório, que
impossibilitou a exploração do imóvel e assim seria indevido qualquer cobrança do ITR.
Verifica-se, no caso, que a Ação Judicial é referente ao ITR/2000, entretanto, o presente
lançamento é referente ao ITR/2007, o que, de pronto, descarta a ocorrência de
concomitância entre o Processo Administrativo e Judicial, não obstante a Sentença, às
fls. 42/49, em 1a Instância, ter reconhecido, naquela Ação, com base no Laudo Técnico
Pericial, citado na Sentença, a imprestabilidade do imóvel para a atividade rural, como
alegado pela requerente.
Ademais, cumpre esclarecer que tal Ação, ainda, não transitou em julgado, já que ainda
tramita no Tribunal Regional Federal da 2a Região, conforme “Movimento Processual”,
às fls. 75/77, em consulta realizada no sítio deste Tribunal, em 23/10/2018, não sendo
possível saber o seu resultado e alcance.
Saliente-se, que mesmo que a Decisão final seja favorável à impugnante, ela será o
documento de prova para que a contribuinte requeira ao Órgão competente, federal ou
estadual, o Ato que declara como de interesse ecológico as suas áreas comprovadamente
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, nos estritos termos do art. 10, § 1o,
inciso II, alíneas “c”, da Lei no 9.393/96, que é uma das condições indispensáveis para a
exclusão desse tipo de área da tributação do ITR, como está exposto no próximo item
deste Voto.
Cumpre, ainda, esclarecer que no caso de eventual concomitância entre o Processo
Administrativo e Judicial, referente ao ITR/2007, o que não ocorreu no presente caso,
tal fato implicaria no não-conhecimento da impugnação e na manutenção do crédito
tributário, até o Trânsito em Julgado da eventual Ação Judicial, dependendo do
resultado proferido, e não na nulidade do lançamento como requerido pela impugnante,
já que a propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.

Destarte, considerando-se a informação da DRJ no sentido de que o processo
judicial n. 2006.51.01.528965-5 não transitou em julgado até a data de 23/10/2018, bem assim a
potencial repercussão do referido processo judicial no desfecho deste contencioso administrativo
fiscal, entendo prudente converter o presente julgamento em diligência à unidade de origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que seja informado o atual estágio
processual da ação judicial em tela (processo judicial n. 2006.51.01.528965-5), inclusive se
ocorreu o trânsito em julgado, e, caso este tenha ocorrido, esclarecer a repercussão no
lançamento consignado na Notificação de Lançamento – n. 06109/00010/2011 – Exercício 2007,
objeto deste contencioso administrativo fiscal, observando-se que o resultado da diligência será
consolidado, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital